Tribunal: TJDFT
Processo: 0745970-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745970-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: CLEONICE RODRIGUES GAVIAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. em face da decisão ID 214259996 (origem) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizado por CLEONICE RODRIGUES GAVIÃO (processo no 0728824-16.2024.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pelas executadas e determinou o restabelecimento do plano de saúde da autora, no prazo de 15 dias, inclusive no que se refere à emissão dos boletos das mensalidades, atualmente no valor de R$1.337,89; bem como intimou a exequente, ora agravada, para apresentar planilha atualizada do débito executado a título de astreintes, com incidência dos encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que houve integral cumprimento da obrigação de fazer, consistente em proceder a manutenção do plano de saúde até então ofertado, conforme amplamente demonstrado nos autos, de modo que não há que se falar em desobediência ao comando judicial proferido, tampouco em aplicação de multa. Afirma que a multa imposta é totalmente desconexa com a realidade, tratando-se a ora agravante de pessoa jurídica de grande porte, que possui trâmites internos e burocráticos, não tendo havido resistência ao cumprimento da ordem judicial, de modo que deve a multa ser afastada ou reduzida, diante da boa-fé da agravante. Alega que há possibilidade de redução da multa para patamares razoáveis, com base no art. 537, §1o, do CPC, a qualquer momento e fase recursal, de modo a evitar o enriquecimento sem causa a uma das partes. Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, sob pena de irreparável prejuízo à agravante, que, ainda, poderá sofrer consequências judiciais por parte de todos os outros beneficiários, já que é a sua obrigação gerir de forma idônea o fundo comum. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso para afastar qualquer medida constritiva em seu desfavor até o julgamento do recurso. Quanto ao mérito, requer “seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, com a consequente reforma da r. decisão agravada.” Preparo recolhido (ID 65608560). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Com efeito, a decisão agravada destacou que o descumprimento do comando judicial restou evidenciado, uma vez que “o restabelecimento do plano de saúde implica a observância das mesmas cláusulas do contrato celebrado entre as partes, inclusive aquelas relacionadas ao reajuste do valor da mensalidade, atualmente no importe mensal de R$ 1.337,89, consoante informado no ID. 205277487.” No presente recurso, além de não ter havido a devida impugnação em face de referido fundamento da decisão recorrida, de modo a demonstrar que restaram preservadas as cláusulas do contrato então celebrado entre as partes, a ora agravante se limitou a afirmar de forma genérica que houve o cumprimento do comando judicial com o restabelecimento do plano de saúde da autora. Outrossim, consta dos autos diversos documentos recebidos pela exequente agravada, noticiando o cancelamento do plano de saúde (IDs 208613062 e 213686247/213686249 - origem), além de petição do plano de saúde informando que a administradora, ora agravante, solicitou a exclusão do plano de saúde da autora por inadimplência (IDs 244161596 a 214161599 – origem), que restou afastada pela decisão agravada e não foi objeto de impugnação no presente agravo. Nota-se, ademais, que não há que se falar em perigo de dano, uma vez que, por se tratar de cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520, IV, do CPC, “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” De tal modo, não se verifica, nessa análise preliminar, o preenchimento dos pressupostos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. À parte agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora